Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LANÇA-PERFUME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. CABIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
1. Se narrado na denúncia, e confirmado nos autos, que o apelante apenas foi visualizado em campana policial adquirindo entorpecente, vulgarmente conhecido como lança-perfume, de traficante e na companhia de um amigo que confirmou que elas serviriam apenas para consumo próprio, sem demonstração do dolo de difusão ilícita, impõe-se a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Recurso conhecido e provido.